Tribunal: CARF
Processo: 10680.726525/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. REGULARIDADE.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em qualquer local do território nacional.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA. TRANSFERÊNCIA DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REGULARIDADE.
A transferência de processos administrativos entre as Delegacias de Julgamentos (DRJ) é atividade de cunho meramente operacional, não podendo se cogitar da nulidade da decisão de primeira instância se o julgador tinha competência para análise da matéria.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC, decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas demais situações.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN. Considera-se pagamento antecipado aquele efetuado antes do início da fluência do art. 173, I, do CTN, vez que inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, I, do Codex Tributário.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não tenham sido suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
Ultrapassado o prazo de 60 dias entre as intimações por escrito ao contribuinte fica caracterizada a reaquisição de espontaneidade. A apresentação de documentos por parte do contribuinte não interrompe o prazo para a verificação da reaquisição da espontaneidade
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. EFEITOS .
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se incontroversa a matéria expressamente não contestada pelo sujeito passivo.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726525/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.977 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
ARTHUR CAVALCANTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
COMPETÊNCIA
DE
JULGAMENTO.
REGULARIDADE.
As Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento são órgãos de
jurisdição nacional e podem apreciar litígios instaurados em qualquer local do
território nacional.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA.
TRANSFERÊNCIA
DE
PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS.
REGULARIDADE.
A transferência de processos administrativos entre as Delegacias de
Julgamentos (DRJ) é atividade de cunho meramente operacional, não podendo
se cogitar da nulidade da decisão de primeira instância se o julgador tinha
competência para análise da matéria.
DECADÊNCIA.
TRIBUTOS
LANÇADOS
POR
HOMOLOGAÇÃO.
MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA DO
ART. 173, I, DO CTN.
O art. 62-A do RICARF obriga a utilização da regra do REsp no 973.733 - SC,
decidido na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, o que faz
com que a ordem do art. 150, §4o, do CTN, só deva ser adotada nos casos em
que o sujeito passivo antecipar o pagamento e não for comprovada a existência
de dolo, fraude ou simulação, prevalecendo os ditames do art. 173, I, nas
demais situações.
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
TERMO INICIAL DO PRAZO DE DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DA
REGRA DO ART. 173, I, DO CTN. OBRIGATORIEDADE.
Nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado, o dies a quo do prazo
quinquenal de decadência rege-se pelo disposto no art. 173, I, do CTN.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726525/2011-81
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Considera-se pagamento antecipado aquele efetuado antes do início da fluência
do
art.
173,
I, do CTN, vez que inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, I, do
Codex Tributário.
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não tenham sido suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
REAQUISIÇÃO
DE
ESPONTANEIDADE.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
Ultrapassado o prazo de 60 dias entre as intimações por escrito ao contribuinte
fica caracterizada a reaquisição de espontaneidade. A apresentação de
documentos por parte do contribuinte não interrompe o prazo para a
verificação da reaquisição da espontaneidade
REAQUISIÇÃO DE ESPONTANEIDADE. EFEITOS .
A recuperação da espontaneidade do sujeito passivo em razão da inoperância
da autoridade fiscal por prazo superior a sessenta dias aplica-se
retroativamente, alcançando os atos por ele praticados no decurso desse prazo.
VALOR DA TERRA NUA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se incontroversa a matéria expressamente não contestada pelo
sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar e,
no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer as seguintes áreas do
imóvel: a) 40,2 ha de área de preservação permanente; b) 62,4 ha de área de reserva legal; c)
14,2 ha de área em descanso; d) 160,3 ha de área de pastagem; e e) 5,2 ha de área ocupada com
benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural. Vencidos os conselheiros Andréa
Viana Arrais Egypto e Matheus Soares Leite que davam provimento ao recuso para reconhecer a
decadência do crédito tributário. Solicitou fazer declaração de voto o conselheiro Matheus
Soares Leite.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento, referente ao imposto sobre a
propriedade territorial rural (ITR) do imóvel “Retiro dos Maias, Boa Vista, Padres – NIRF
6.307.141-0”, referente a:
a) Falta de comprovação da área de produtos vegetais declarada;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De acordo com o relatório fiscal de e-fls. 05-06 consta que o contribuinte foi
intimado à comprovação dos dados declarados, porém não se manifestou. Informação fiscal de e-
fl. 112 esclarece que o contribuinte, intimado em 23/08/2011, apresentou resposta (e-fls. 14-15)
somente em 14/02/2012

Ciência da notificação em 10/04/2012, conforme recibo (e-fl. 112).

Impugnação (e-fls.127-129) na qual, expressamente aceitando o VTN arbitrado
pela fiscalização, alega que:
 Houve erro na declaração do ITR, em que toda a área foi declarada como
de produtos vegetais;
 O imóvel tem áreas de preservação permanente, reserva legal, estradas e
benfeitorias, área de descanso e pastagem, fazendo o aproveitamento do
imóvel em 85,4%.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 165-171) com a seguinte ementa:
ÁREA UTILIZADA COM PRODUTOS VEGETAIS. VALOR DA TERRA NUA.
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se incontroversa a matéria não expressamente contestada pelo sujeito
passivo.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ÁREA
COBERTA POR FLORESTA NATIVA. AVERBAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA
LEGAL E ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL TEMPESTIVO. AUSÊNCIA. NÃO
RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO.
A não incidência de ITR sobre áreas de interesse ambiental depende da prova da
existência dessas áreas, nos termos da legislação ambiental, e da prova da entrega
tempestiva do Ato Declaratório Ambiental – ADA perante o Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. ÁREA DE DESCANSO. ÁREA
OCUPADA COM BENFEITORIAS. PROVA.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Para que a área de pastagem seja considerada no cálculo do grau de utilização do imóvel
deve ficar comprovada a existência de animais apascentados no imóvel.
Para que a área de descanso seja considerada no cálculo do grau de utilização do imóvel
essa situação deve constar de recomendação em laudo técnico.
A área ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural deve ser
consignada em laudo técnico.

Ciência do acórdão em 10/01/2014 (sexta-feira), conforme AR (e-fl. 178)

Recurso voluntário (e-fls. 180-188) apresentado em 10/02/2014 (segunda-feira),
no qual o recorrente alega que:
 Não era mais proprietário do imóvel no exercício de 2007;
 O órgão julgador era incompetente, em razão da localidade;
 O laudo apresentado comprova as áreas de reserva legal, preservação
permanente e floresta nativa.

Foram também juntados memoriais às e-fls. 299 e ss.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Competência do julgador a quo
O recorrente sustenta que a DRJ em Campo Grande (MS) era incompetente para
julgar o processo, vez que a competência para julgamento de processos da 6a Região Fiscal,
relativos à ITR, era da DRJ Brasília na data da impugnação, conforme Portaria RFB 1.916, de
13/10/2010. Argui que a Portaria RFB 1.006, de 24/07/2013, que revogou a Portaria RFB
1.916/2010, não retirou a competência da DRJ Brasília.
Não lhe assiste razão.
À data do julgamento, em 09/12/2013, conforme anexo I da Portaria RFB
1.006/2013, ambas as DRJ – Brasília e Campo Grande – eram competentes para julgamento de
ITR, sem distinção quanto à Região Fiscal de origem do processo.
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Ressalte-se que a Portaria do Ministério da Fazenda no 203/2012, em vigor à data
da transferência do processo, reconhecia a jurisdição nacional das DRJ:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após instaurado o
litígio, especificamente, impugnações e manifestações de inconformidade em processos
administrativos fiscais:

Pela mesma Portaria, o Ministro da Fazenda delegou a atribuição de expedição de
atos administrativos, nos seguintes termos:
Art. 280. Ao Secretário da Receita Federal do Brasil incumbe:
(...)
III - expedir atos administrativos de caráter normativo sobre assuntos de competência da
RFB;

Fazendo uso dessa atribuição foi editada a Portaria 1.006/2013, estabelecendo a
competência das DRJ somente por matéria, de modo a readequar a carga de trabalho entre cada
delegacia conforme sua capacidade de julgamento:
Art. 2o A identificação dos processos a serem distribuídos às DRJ, de acordo com as
prioridades estabelecidas na legislação, a competência por matéria e a capacidade de
julgamento de cada unidade, ficará a cargo da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial.

Para tanto, a redistribuição dos processos se aplicou também aos processos
anteriormente protocolizados:
Art. 3o O disposto nesta Portaria aplica-se, inclusive, aos processos protocolizados
anteriormente à sua edição.

Assim, verifica-se que a redistribuição processual entre as diferentes DRJ, todas
com jurisdição nacional, é atividade de cunho meramente operacional, não havendo que se falar
em nulidade da decisão recorrida.

Decadência
Cumpre observar que, dos documentos constantes dos autos, verifica-se que
primeiramente foi tentada ciência via postal da notificação, porém sem sucesso, de acordo com
comprovante de rastreamento dos Correios (e-fl.13) em que consta que a correspondência foi
devolvida em 30/11/2011.
Apenas em 10/04/2012 se efetivou a ciência da autuação, dessa vez de forma
pessoal, conforme recibo de e-fl. 112.
Como o fato gerador do ITR se dá em 1o de janeiro cada ano, seria possível se
cogitar da decadência, tendo em vista o prazo previsto no art. 150, §4o, do Código Tributário
Nacional.
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

No entanto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei
não prevê o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há
pagamento, inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código
Tributário Nacional. Apenas quando houver antecipação do pagamento, ainda que parcial,
aplica-se a regra do art. 150, §4o, do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados
cinco anos da data do fato gerador, desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, dos autos consta apenas um comprovante de pagamento do
ITR relativo ao exercício 2007 (e-fl. 18). No entanto, esse pagamento foi efetuado em
13/02/2012, razão pela qual não pode ser considerado antecipação de pagamento para fins da
contagem do prazo decadencial.
Isso porque não há como aceitar que o pagamento a destempo seja considerado
como apto a afastar a regra do art. 173, I, do CTN, quando esta já começou a incidir. Como não
havia pagamento do ITR/2007 até o dia 01/01/2008, esse é o termo inicial do prazo decadencial,
não sendo possível cogitar uma interrupção de tal prazo pelo pagamento em 2012, alterando
novamente a regra de contagem.

Sujeição passiva
O recorrente alegou em seu recurso que não era mais proprietário do imóvel à data
do fato gerador, portanto não pode fazer parte do polo passivo da notificação. Em memoriais (e-
fl. 302) afirmou que o imóvel foi alienado em 21/12/2006, com o registro do título translativo em
20/01/2010, anteriormente à notificação.
Sobre o assunto, destaque-se que a autoridade fiscal expressamente se manifestou
no documento de e-fl. 112, cuja ciência foi dada ao contribuinte:
Esclareço que o imóvel rural de NIRF no.: 6.307.141-0, objeto desse Lançamento, foi
transferido, em 20/01/2010 para QUINTAS DE VILA RICA S/A de CNPJ no.:
05.849.637/0001—70, portanto antes do Lançamento que consta em 14/11/2011.
Contudo, e tratando-se de “Responsabilidade Tributaria” , consideramos o disposto no
art. 130 da Lei no 5.172 de 25/10/1966 (CTN) aonde diz ......sub-rogam na pessoa dos
respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. E,
considerando o documento cartorial, Registros e Averbações, do imóvel de matricula
no.: 42.981, protocolo no.: 82.240, aonde cita respectivos vendedores e compradores
entre outras coisas e “e da certidão negativa de débitos relativos ao ITR — NIRF
6.307.141-0 . Concluímos, portanto que com relação à fato gerador de 2007
(exercício/ano calendário) a responsabilidade tributaria é do alienante e não do
adquirente.

No entanto, o tema não foi abordado quando da impugnação, devendo ser
considerado matéria não contestada, nos termos do art. 17 do Decreto 70.235/1972.
Pelo mesmo motivo, considera-se matéria não contestada a questão relacionada a
inclusão dos demais condôminos no imóvel no polo passivo, questão trazida nos memoriais.

Espontaneidade – Prazo – Retificação da DITR
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Quanto ao mérito, primeiramente há que se observar que o contribuinte foi
recebeu o Termo de Intimação Fiscal em 23/08/2011, conforme aviso de recebimento da
correspondência (AR e-fl. 11). Não tendo havido resposta, a fiscalização formalizou a
notificação de lançamento em 14/11/2011.
Essa notificação foi enviada por via postal, mas a correspondência não foi
entregue devido a ausência do destinatário. Não consta dos autos que tenha havido publicação de
edital.
Em 14/02/2012, após a emissão do auto de infração portanto, o contribuinte
apresentou resposta (e-fl. 14) ao termo de intimação fiscal, informando concordar com o VTN,
mas alegando ter havido erro na declaração do ITR, na qual toda a área de 312 ha foi declarada
como sendo de produtos vegetais. Aduziu ainda que não existiria área de lavoura/cultivo, pois a
área plantada é exclusivamente típica de floresta, mas que, de acordo com laudo técnico, o
imóvel teria as áreas do quadro abaixo:
Área
Dimensão (ha)
Área de preservação permanente
40,2
Área de reserva legal
62,4
Benfeitorias
5,2
Área de Descanso
14,2
Área de pastagem em formação
160,3

Consta dos autos que foi transmitida, em 11/01/2012, DITR retificadora (e-fl. 21)
relativa ao exercício 2008 com essas informações. Na mesma DITR foi declarado um VTN do
imóvel de R$ 6.000.000,00, resultando em um imposto no valor de R$ 4.027,00.
Consta dos autos o DARF de pagamento de R$ 3.997,98 (calculado pela diferença
entre o imposto apurado na DITR retificadora e o imposto apurado na DITR original), com juros
e multa, do ITR/2008, de acordo com comprovante de e-fl. 19.
Também foi juntado DARF de pagamento no mesmo valor, porém relativo ao
exercício 2007. A DITR/2007 (e-fl. 132), entretanto, não foi transmitida, tendo contribuinte
informado, também em sua manifestação, que “não pode ser feita a retificação via programa
gerador tendo em vista o pedido de esclarecimento, assim sendo requer seja efetuada a
retificação de ofício para adequar a realidade dos fatos aos declarados”.
Após essa resposta, a unidade da Receita Federal em Belo Horizonte detectou que
o contribuinte não havia sido notificado do lançamento (despacho e-fl. 109), razão pela qual foi
dada ciência pessoal ao contribuinte em 10/04/2012.

Note-se então que a exclusão da espontaneidade do sujeito passivo se deu em
23/08/2011, nos termos do art. 7o do Decreto 70.235/1972. Contudo, a espontaneidade foi
readquirida em 22/10/2011, pois não houve, no período, outro ato escrito que indicasse o
prosseguimento dos trabalhos.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Como a notificação enviada por via postal não foi recebida, não é possível
considerar que ela novamente excluiu a espontaneidade. Dessa forma, à época da resposta ao
termo de intimação fiscal, o contribuinte havia readquirido a espontaneidade.
Não obstante, o contribuinte foi cientificado em 10/04/2012 da notificação já
emitida, cuja fundamentação foi a glosa da área de produtos vegetais e o arbitramento do VTN.
Comparando resumidamente os valores considerados pelo lançamento com a área pleiteada pelo
contribuinte em resposta à intimação fiscal :
Área
DITR Original
(2007)
Resposta à intimação
Lançamento
Área total do imóvel
312,00
312,0
312,0
APP
0,0
40,2
0,0
ARL
0,0
62,4
0,0
Área de produtos vegetais
312,0
0,0
0,0
Área em Descanso
0,0
14,2
0,0
Área de Pastagens
0,0
160,3
0,0
Área de Ocupada Benfeitorias
0,0
5,2
0,0
O sujeito passivo apresentou impugnação (e-fl. 128) basicamente reiterando as
colocações feitas na manifestação de 14/02/2012. Em anexo, juntou laudo técnico de e-fls. 145 e
ss.
Nesse contexto, não há como manter a decisão de piso (e-fl. 165) em sua
integralidade. Isso porque amparada quase que unicamente em matérias que sequer constam do
lançamento, tecendo considerações acerca da necessidade de averbação da reserva legal, do Ato
Declaratório Ambiental, da comprovação da quantidade de gado apascentado e da quantidade de
benfeitorias, trazendo toda a fundamentação legal que não constou da notificação.
É sabido que o recurso voluntário tem objetivo se opor à decisão de primeira
instância, mas há que se reconhecer que o julgador a quo deveria ter analisado o caso frente à
matéria tributável determinada no lançamento, não sendo razoável a fundamentação genérica de
manter “inalterados o grau de utilização do imóvel adotado no lançamento e a correspondente
alíquota”.
Em decorrência, deve ser considerado, para fins de cálculo do imposto, as áreas
constantes da resposta à intimação fiscal (e-fl. 14), por meio da qual o contribuinte solicitou,
antes da ciência da notificação, a retificação das áreas declaradas.

Quanto ao VTN, em sua primeira manifestação, o contribuinte havia informado,
genericamente, concordar com o valor arbitrado pela Receita Federal. Até então, ao menos dos
elementos dos autos, tinha conhecimento somente do termo de intimação, que mencionava o
VTN/ha para o município do imóvel (sem aptidão agrícola, no valor de R$ 20.739,10).
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Na impugnação, se posicionou no mesmo sentido, porém informando "que
concorda com o valor arbitrado pela Receita Federal no tocante à VTN da área, no montante de
R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais)”. Ou seja, citou o VTN que constava da DITR/2008.
É fato que a manutenção do lançamento no que tange ao VTN, combinado com o
restabelecimento das áreas nos valores da DITR retificadora, levará ao cálculo do imposto
suplementar considerando a diferença entre o VTN arbitrado e o da DITR original. Todavia, o
sujeito passivo se limitou a concordar com o arbitramento e, no recurso, traz alegações somente
quanto à distribuição das áreas do imóvel. Por essa razão, não há que se tratar, neste julgamento,
da parte do lançamento relativa ao VTN.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 Rejeitar a preliminar de nulidade; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para reconhecer
as seguintes áreas do imóvel: a) 40,2 ha de área de preservação
permanente; b) 62,4 ha de área de reserva legal; c) 14,2 ha de área em
descanso; d) 160,3 ha de área de pastagem; e) 5,2 ha benfeitorias úteis e
necessárias à atividade rural.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Declaração de Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite
1. Da Prejudicial de Mérito – Decadência.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente, na hipótese vertente, no tocante ao
afastamento da decadência.
Pois bem. Conforme relatado, o caso em questão discute lançamento referente ao
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício de 2007, e que, nos termos do art.
1° da Lei n° 9.393/96, trata-se de tributo de apuração anual, cujo fato gerador é a propriedade, o
domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em
1° de janeiro de cada ano.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

A teor do disposto nos arts. 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN) e 10 e 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, tem-se
que o ITR é tributo sujeito ao lançamento por homologação, ou seja, cabe ao contribuinte a
apuração e o pagamento do imposto devido, “independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal,
sujeitando-se a homologação posterior” (art. 10 da Lei n° 9.393/96). É ver a redação do referido
dispositivo legal:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior. (...)
Consoante predica o § 4o, do art. 150, do CTN, a Fazenda dispõe do prazo de 5
(cinco) anos, contados da data do fato gerador, para realizar o controle da atividade
praticada pelo sujeito passivo, verificando se o pagamento antecipado foi ou não suficiente
para o cumprimento da obrigação tributária.
A ausência de manifestação do Fisco no decurso do prazo implica na
homologação tácita das atividades do contribuinte relativamente à antecipação do imposto,
hipótese em que se considera definitivamente extinto o crédito tributário, ressalvados os casos
em que o contribuinte tenha agido com dolo, fraude ou simulação (§ 4°, do art. 150, do CTN).
Apenas nessas hipóteses, ou seja, em que o lançamento de ofício decorrente da
não homologação dos procedimentos adotados pelo contribuinte constatar dolo, fraude ou
simulação, é que o prazo decadencial previsto no artigo 150, § 4°, se desloca para o artigo 173, I,
não havendo que se dizer que o referido prazo pode ser aplicado aos lançamentos por
homologação em que não tenha ocorrido pagamento. O simples inadimplemento do tributo não
constitui prova de dolo, fraude ou simulação para fins de atrair a incidência do prazo decadencial
previsto no art. 173, I, do CTN.
Decerto, não é o pagamento antecipado do tributo que configura o lançamento por
homologação, mas sim o dever legal de o contribuinte verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável e calcular o montante devido.
Entendimento em sentido contrário não se compatibiliza com o ordenamento
vigente, pois retira a força normativa da regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, condicionando
sua aplicação à existência de pagamento stricto sensu (e do valor que o Fisco entende devido),
exigência essa, sem respaldo legal.
Nesse mesmo sentido, o entendimento de José Souto Maior Borges1:
Poder-se-ia pretender que, se o sujeito passivo descumpre a obrigação, deixando de
efetuar qualquer antecipação do pagamento, não caberia falar-se em homologação, e,
portanto, nessa hipótese não caberia a invocação do art. 150, parágrafo 4o, mesmo após
o transcurso do prazo nele referido. Dessa omissão só decorreria para o Fisco a abertura
da via do lançamento ex officio. Mas ainda nessa hipótese possível, até em
consequência de desconhecimento do concreto estado das coisas pelo Fisco, venha a ser
a atividade prévia homologada, precisamente porque a homologação não é somente
referível ao pagamento. Por outro lado, em impostos como o IPI e o ICMS, sujeitos a
conta corrente fiscal, pode o crédito, em certo período, superar o débito, e, nada
obstante, deverá o obrigado apresentar ao Fisco uma guia ‘negativa’ para fim de
controle. E essa atividade deverá ser objeto de homologação. Logo, o pagamento não é
necessariamente levado em linha de conta para os efeitos do art. 150, § 4o.

1 BORGES, José Souto Maior. Lançamento Tributário. 2a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 397.
Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

Também não discrepa o entendimento de Paulo de Barros Carvalho2:
[...] o prazo decadencial prescrito pelo art. 150, § 4°, aplica-se aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação, isto é, àqueles em que a legislação “atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa”. Em tal caso, ainda que o contribuinte deixe de antecipar o pagamento, o
lapso temporal tem início na data da ocorrência do fato gerador.
O lançamento por homologação não tem por pressuposto a realização do pagamento,
mas o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
[...].
Na mesma toada, segue o entendimento de Renata Elaine Silva3:
7.7.3.1.1 Por que não aplicação do art. 173, I do CTN?
Estamos afirmando diante da não constituição do crédito e do não pagamento realizado
pelo contribuinte a autoridade administrativa tem que constituir o crédito de ofício. A
dúvida seria: por que não aplicar então a regra do art. 173, I do CTN, uma vez que
estamos diante de um lançamento de ofício?
A hipótese em análise de não constituição do crédito, sem pagamento (total ou parcial),
não se equipara àquela hipótese que analisamos na regra do direito n. 04, em que a
contagem será deslocada para o art. 173, I do CTN, também não havia constituição do
crédito e nem pagamento por parte do obrigado (contribuinte), mas necessariamente
houve dolo, fraude ou simulação devidamente comprovado.
A simples conduta de não constituição do crédito e de não pagamento, não pode, por si
só, denotar um caso praticado mediante dolo, fraude ou simulação. Mesmo porque as
figuras exigem vontade (livre e consciente) de praticar uma conduta ilícita, que só pode
receber esta atribuição se for devidamente provada. Portanto, apenas nesses casos (dolo,
fraude e simulação) que o prazo é deslocado ao art. 173, I, do CTN. Apenas com a
prova em processo administrativo regularmente constituído que se pode atribuir a esse
tipo de conduta ao contribuinte (não constituição e não pagamento) a modalidade de
exceção aludida pela última parte do art. 150, § 4° do CTN (pelos motivos que
mencionamos no item 7.6.1).
Caso contrário, se entendêssemos que a simples não constituição do crédito permite o
deslocamento da contagem do prazo de decadência para o art. 173, I do CTN,
estaríamos equiparando a conduta da não constituição e do não pagamento à conduta
dolosa, fraudulenta e simulada. Pode ocorrer, v.g, que o contribuinte não tenha
constituído o crédito por meio de sua Declaração Mensal dos Débitos/Créditos de
ICMS, mas mantém todo o controle por meio de seus livros de apuração, livro de notas
fiscais etc., não há conduta dolosa apenas falta de entrega de dever instrumental de
constituição de crédito (vide item 7.7.4.4). O artigo apenas excepciona a regra nos casos
de conduta dolosa, fraudulenta e simulada, e uma simples falta de entrega de dever
instrumental não pode assim ser interpretada. [...].
A despeito do posicionamento acima vesgartado, reconheço que o Superior
Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art. 543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito
tributário conta-se:
a) Do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando a lei prevê o

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Decadência no Direito Tributário. In: CARVALHO, Aurora Tomazini de (Coord.) Decadência e
prescrição em Direito Tributário. 2a ed. São Paulo: MP Editora, 2010, p. 84.
3 SILVA, Renata Elaine. Curso de decadência e de prescrição no direito tributário: regras do direito e segurança jurídica. São
Paulo: Noeses, 2013, p. 228-239.
Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte;
b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que ocorre o pagamento
antecipado previsto em lei.
É conferir a ementa do julgado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs..
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 973.733/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/08/2009, DJe 18/09/2009)
Fl. 446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

No mesmo sentido, em acórdão mais recente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA.
PRAZO
DECADENCIAL
DE
TRIBUTO.
TERMO
INICIAL.
PAGAMENTO PARCIAL. DECLARAÇÃO SEM O RESPECTIVO PAGAMENTO.
CONSTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
(...) III - Nos casos em que ocorre o pagamento parcial, o prazo decadencial para o
lançamento suplementar do tributo sujeito a homologação é de cinco anos contados do
fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN. (...)
(STJ - AgRg no REsp: 1355722 PR 2012/0249722-7, Relator: Ministra REGINA
HELENA COSTA, Data de Julgamento: 26/04/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data
de Publicação: DJe 11/05/2016)
Pode-se sumariar as três condições postas pela Corte para aplicação do art. 150, §
4o, do CTN:
i. O tributo deve ser sujeito a lançamento por homologação;
ii. Deve ocorrer pagamento antecipado do crédito tributário (ainda que
inferior ao efetivamente devido);
iii. O contribuinte não pode ter incorrido em fraude, dolo ou simulação.
Não se pode, portanto, deixar de reconhecer a relevância da existência ou não de
pagamento ou declaração/confissão (ainda que parciais) para fins de definição do critério para a
contagem de prazo decadencial.
Conforme determina o § 2o do art. 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a interpretação adotada pelo Superior Tribunal
de Justiça deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao caso em
questão, que trata da exigência de ITR, referente ao exercício de 2007, verifico que as três
condições legais aclaradas pela jurisprudência do STJ para a aplicação do § 4o do art. 150 do
CTN, na contagem do lustro decadencial, foram clara e plenamente atendidas no caso
concreto.
 O caso trata de ITR, tributo sujeito à sistemática do lançamento por
homologação (art. 150, do CTN);
 O contribuinte recolheu o ITR que entendia devido, conforme e-fl. 18;
Fl. 447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-008.977 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.726525/2011-81

 A ocorrência de dolo, fraude ou simulação não foi sequer alegada pelo
Fisco, não havendo nos autos qualquer prova ou indício de condutas dessa
natureza.
Não se pode confundir recolhimento a menor do imposto com falta de
recolhimento. O pagamento antecipado de saldo devedor – condição para aplicação do art.
150, § 4o, foi realizado, não se podendo alegar que não haveria o que o Fisco homologar.
Dessa forma, o fato gerador do ITR, exercício 2007, ocorreu em 01/01/2007,
sendo este o termo inicial para a contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do
CTN. Dessa forma, a autoridade administrativa teria até o dia 31/12/2011 para expressamente
homologar o pagamento feito ou constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da
ocorrência do fato gerador), sob pena de homologação tácita.
Assim, tendo em vista que o contribuinte autuado teve ciência da Notificação de
Lançamento apenas em 10/04/2012 (e-fl. 112), não restam dúvidas de que o direito de efetuar o
lançamento já havia decaído.
A propósito, não cabe relativizar a aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, conforme
pretendido pelo Ilmo. Relator, eis que não há previsão para a adoção do prazo estipulado no art.
173, I, do CTN, nas hipóteses em que o pagamento ocorre após o primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ademais, percebo que o
pagamento, ainda que realizado posteriormente, em 13/02/2012 (e-fl. 18), foi acrescido da multa
e dos juros, o que, a meu ver, impõe a necessária aplicação do art. 150, § 4°, do CTN, e o
reconhecimento da decadência do presente crédito tributário.
Ademais, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Assim, entendo que deve ser reconhecido que o crédito tributário em questão foi
constituído após o prazo decadencial legalmente previsto, de acordo com o art. 150, § 4°, do
CTN, tornando-se desnecessária a apreciação de qualquer questão de mérito, inclusive nesta
instância recursal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer a decadência do crédito tributário, nos termos do art. 150,
§ 4o, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 448
DF CARF MF
Documento nato-digital